Tribunal: TJPA
Processo: 0001280-29.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001280-29.2009.8.14.0065

APELANTE: CLEIDSON NOGUEIRA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI SEM REGISTRO AUDIOVISUAL DA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por Cleidson Nogueira Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Xinguara, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em desfavor de Cleiton Cipriano de Jesus. A defesa aleg
a
contrariedade manifesta à prova dos autos, sustentando legítima defesa e ausência de animus necandi, requerendo novo julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de registro audiovisual da sessão plenária do Tribunal do Júri impede o controle da regularidade do julgamento e compromete o exercício do duplo grau de jurisdição; (ii) estabelecer se a nulidade da sessão plenária deve ser reconhecida
,
de ofício, com a consequente realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

A ausência de gravação audiovisual da sessão do Tribunal do Júri compromete a possibilidade de reexame dos atos processuais realizados em plenário, especialmente a regularidade da quesitação, a análise dos votos e a eventual consideração da tese defensiva de legítima defesa, prejudicando a atividade revisora desta instância.

04.

O vício decorre da falha técnica no sistema de gravação KENTA, conforme certificado pela Secretaria da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Xinguara, o que inviabilizou a juntada das mídias contendo os registros da sessão plenária realizada em 25/08/2017.

05.

Trata-se de nulidade absoluta, pois ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF)
, o devido processo legal
e a publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, da CF), além de impedir o controle da decisão dos jurados, especialmente quando o recurso é fundado na tese de decisão contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).

06.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade da sessão do júri quando inexistente o registro audiovisual ou outro meio idôneo que permita a revisão da prova oral produzida, como já decidido em casos análogos por diversos tribunais.

07.
Diante da inexistência de ata válida e de registro dos atos essenciais do julgamento, impõe-se a declaração de nulidade do julgamento realizado e a determinação de novo julgamento, assegurando-se a documentação adequada da nova sessão plenária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.

Julgamento anulado de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

01.
A ausência de gravação audiovisual da sessão do Tribunal do Júri compromete o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, constituindo nulidade absoluta.

02.
A nulidade pode ser reconhecida de ofício quando impede o reexame dos elementos debatidos em plenário.

03.
A anulação do julgamento impõe a realização de nova sessão do júri, com as devidas cautelas para assegurar a adequada documentação das provas orais, por meio de gravação audiovisual ou redução a termo, conforme o caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPP, arts. 564, IV, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Criminal nº 0000237-38.2019.8.06.0030, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 04.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800428-94.2020.8.14.0029, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado, contudo, de ofício, declarar a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

CLEIDSON NOGUEIRA SANTANA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
06
(
seis
) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
homicídio simples
, tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Xinguara
/PA.

Em suas razões
(ID 6300143)
, a defesa alegou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que
não houve elementos suficientes para a condenação do apelante
em razão da prática do crime de homicídio simples,
nos termos da acusação. Argumento
u, que as provas carreadas aos autos, demonstram que o apelante, na verdade agiu em
legitima
defesa
e não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
. Ao final, postulou a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri popular, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões
(ID 6300144
)
, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
o
improvimento

total
do recurso
interposto.

Nesta instância superior
(ID 6300145)
, a Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e demonstra interesse e legitimidade da parte recorrente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02. MERITO.

2.1. DA DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou que o veredicto do Conselho de Sentença contrariou de forma manifesta o conjunto probatório constante dos autos.

Asseverou que não há elementos suficientes que autorizem a condenação do apelante pelo crime de homicídio simples, tal como descrito na denúncia. Alegou, ainda, que as provas produzidas durante a instrução evidenciam que o réu agiu em legítima defesa e que não possuía o
animus necandi
. Ao final, requereu a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Antes de examinar, os argumentos apresentados pela defesa do apelante, vejamos o que consta da denúncia (ID

6400013
) que:

“
Constam nos autos de Inquérito Policial, instaurado mediante Portaria sob o nº 2009.000175-9 - DPX, que no dia
26.06.2009
, por
volta de aproximadamente 21:00h, na cidade Água Azul do Norte, o denunciado CLEIDSON NOGUEIRA SANTANA, vulgo "DROGADO", lesionou a integridade física da vítima CLEITON CIPRIANO DE JESUS, desferindo-lhe golpes, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca peixeira
.

Infere-se dos autos, que no dia e hora mencionados,
a vítima encontrava-se ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial, conhecido por "BAR DA MARLUCE", localizado na cidade de Água Azul do Norte, quando chegou o denunciado pedindo a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) à vítima
.

Ao retornar, posteriormente, o denunciado foi devolver o valor à vítima, pagando a importância de R$ 20,00, e em razão da vítima não possuir troco, o denunciado passou a desferir diversos golpes na vítima, utilizando-se de uma faca, tipo peixeira, a qual não resistiu
aos ferimentos vindo
a falecer.

As testemunhas ouvidas durante as investigações ratificaram as informações, ressaltando a testemunha MARLUCIA SOARES DA SILVA SOUZA, que presenciou quando a vítima estava ensanguentada no chão, a qual prestou socorro.

O denunciado não foi ouvido perante a autoridade policial, em razão de haver se evadido para local incerto e não sabido, assim que cometeu o fato.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade estão corroboradas pelas declarações das testemunhas, pelo Auto de Exame de Cadavérico (fls.12), e Certidão de Óbito (fls.11).

DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

Desta forma, em razão da conduta acima narrada, encontra-se o denunciado incurso nas penas do art.121, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão do denunciado haver ceifado a vida da vítima, por motivo fútil, em razão da insignificância em desferir golpes na vítima apenas por não possuir troco para a quantia de R$20,00 (vinte reais).

São os fatos.

Como mencionado alhures, a defesa pleiteia a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, sustentando que a decisão dos jurados diverge das provas
carreadas a
os autos.

Alega
, apenas teria exercido o instituto da legitima defesa e que não tinha a intenção de ceifar a vida de

Cleiton Cipriano de Jesus
.

Pois bem.

O apelante Cleidson Nogueira Santana foi condenado
em
25/08/2017
(ID 6300143),
pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Xinguara
à uma pena de
final de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial

semiaberto
e mais o pagamento de 10 (dez) multa, após decisão do Conselho de Sentença, que o considerou culpado em razão da prática do crime previsto no
art. 121,
caput
,
do CP, tendo como vítima o nacional
Cleiton Cipriano de Jesus.
Ao final do julgamento, o juízo sentenciante, manteve o apelante em liberdade, considerando a desnecessidade de decretação da prisão cautelar.

O apelante, por meio de advogado particular, como registrado alhures, apelou da sentença condenatória
por meio do ID (
6300143).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso ID (6300143),
posicionamento este também adotado pela Procuradoria de Justiça de ID
6300144
.

Os autos do recurso de apelação interposto pela defesa foram distribuídos a relatoria do eminente Des. Mairton Carneiro (ID 6300144, pág. 665) em 11/05/2018, que,
por sua vez,
após receber os autos em seu gabinete com o parecer do
custos legis
,
determinou
,
por meio do despacho de ID 6300145, proferido em 22/10/2019,
a devolução dos autos ao juízo
a quo
para que providenciasse, a
cópia das gravações da Sessão do Tribunal do Júri
,
considerando, de acordo com o próprio relator em seu despacho, que o exame do mérito do recurso estaria inviabilizado ante a ausência das mídias (CD/DVD), contendo o julgamento ocorrido naquela comarca.

Recebidos os autos, o juízo de origem em
14/11/2019
, por meio do despacho de
ID 6300146, pág. 684,
informou que não foram localizadas no gabinete do juízo as mídias relativas à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão da existência de problemas no sistema de gravação KENTA.

O magistrado, responsável à época por aquela vara criminal, determinou então a devolução dos autos a secretaria da 2ª Vara Criminal para que procedesse a juntada das gravações. No entanto, conforme a certidão de ID
6300146
, pág. 685,
exarada pelo diretor de secretaria, a gravação da sessão do júri não pode ser disponibilizada em razão de problemas no sistema de gravação.

Devolvidos os autos, o eminente relator em
05/11/2021
(ID 6950158), determinou
novamente
o encaminhamento do feito processual a Procuradoria de Justiça para novo exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, ratificou por meio do ID 7131668 e 7131676, que a manifestação ministerial já estava acostada aos autos por meio do ID 6300145.

Os autos
foram redistribuídos a Desa. Kédima Lyra, que por meio do despacho de ID 14796415 proferido em
28/06/2023
, determinou o encaminhamento dos autos
a Secretaria para as providências cabíveis, considerando a transferência da magistrada para a 1ª Turma de Direito Penal.

Registre-se, que os autos foram distribuídos a este relator
somente
em
20/08/2025
, conforme a portaria n.° 3497/2025-GP.

Analisando detidamente os autos, entendo, c
ontudo,
que
a
apreciação do mérito
da
insurgência recursal
se encontra absolutamente prejudicada
, por motivo de ordem pública, a ser conhecido
,

de ofício
,
por este Tribuna
l.

É que, conforme destacado em sucessivos despachos proferidos pelo relator originário (ID 6300145) e reiteradamente informado pelo Juízo de primeiro grau (ID 6300146),
não há nos autos qualquer registro audiovisual da sessão do Tribunal do Júri
, ocorrida em Xinguara, no ano de 2017,
em razão de falhas no sistema de gravação KENTA
, utilizado à época para captação das audiências.

A Secretaria da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Xinguara, por meio de certidão acostada ao ID 6300146, pág. 685, atestou que
não foi possível localizar ou recuperar as mídias digitais
da sessão plenária, impossibilitando assim qualquer acesso, por esta instância, à integralidade dos debates, votos e quesitação ocorridos perante o Conselho de Sentença.

No presente caso, o
prejuízo é manifesto
. A ausência de gravação da sessão do júri impede o reexame da regularidade do julgamento e da própria formação da culpa. Não se pode, por exemplo, aferir se houve violação de quesitação, se os jurados manifestaram contradições entre os quesitos ou mesmo se a sustentação defensiva sobre legítima defesa foi adequadamente submetida e apreciada.

Como é cediço, o julgamento pelo Tribunal do Júri se baseia na íntima convicção dos jurados, mas
sua formação deve estar acessível ao controle da instância revisora
, especialmente quando o recurso é interposto sob fundamento de decisão contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPPB). Sem a gravação,
resta impossível aferir os elementos debatidos em plenário, cerceando-se o direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição
.

Esse vício atinge a própria
validade da sessão plenária
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
nulidade da sessão de julgamento do júri
.

Se não há registro válido da sessão,
não há ata válida que a legitime
, e tampouco controle dos atos praticados em plenário.

Por fim, impende destacar que, além do princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), há também a violação do princípio da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, da CF)
e ainda do devido processo legal
, na medida em que os julgamentos do Tribunal do Júri devem ser públicos e acessíveis à análise das partes e do Judiciário.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA SUBMISSÃO DO RÉU AO CONSELHO DOS SETE. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO
.
1 - A ausência da gravação audiovisual ou de outro registro formal do ato processual consistente na oitiva das testemunhas indicadas pela Defesa e no interrogatório do réu, impossibilita a apreciação correta do recurso, inviabilizando o exame da prova pela instância revisora, revelando nulidade absoluta, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

2
.
Questão prejudicial acolhida. Recurso prejudicado, declarando-se nulo o julgamento realizado em 09/02/2023, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0000237-38.2019.8.06 .0030 Aiuaba, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 04/10/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NAS GRAVAÇÕES DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO ANULADO E DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Vanderlei Werner
Kuyat
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou a 29 anos de reclusão por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), em razão de disparo de arma de fogo motivado por
futilidade .
O apelante alegou nulidade no reconhecimento formal (art. 226, CPP), pediu absolvição por ausência de autoria comprovada, requereu redução da pena-base, afastamento de agravante relativa à pandemia (art. 61, II, j, CP) e aplicação de detração
penal.
Durante a análise recursal, constatou-se ausência de áudio nas gravações da sessão do Tribunal do Júri, impossibilitando o reexame das provas orais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de áudio nas mídias do julgamento compromete o reexame das provas orais, configurando nulidade processual; (ii) estabelecer se a anulação do julgamento é necessária para garantir a ampla defesa e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de áudio nas mídias das gravações plenárias impede o reexame das provas orais pelo Tribunal, violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa .
A nulidade não suscitada pelas partes pode ser reconhecida de ofício quando afeta diretamente a validade do julgamento, conforme precedentes aplicáveis. A realização de novo julgamento é medida imprescindível para assegurar a colheita regular da prova oral e a conformidade do procedimento com as garantias processuais. Recomenda-se ao juízo singular adotar cautelas para a correta gravação da sessão ou, na impossibilidade, reduzir a termo os depoimentos prestados.

IV .
DISPOSITIVO E TESE Nulidade do julgamento declarada de ofício, com determinação de realização de novo júri; mérito recursal prejudicado. Tese de julgamento: 1. A ausência de áudio nas mídias das gravações do Tribunal do Júri compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação do julgamento.
2 .
A nulidade processual pode ser reconhecida de ofício quando inviabiliza o reexame das provas em grau recursal. 3. O novo julgamento deve observar cautelas para garantir a regularidade da colheita e preservação das provas orais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 61, II, j, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 226, 387, § 2º, 593, III, d, 564, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0008755-37.2014 .8.14.0008, Rel.
Des .
Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.02.2023
.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004289420208140029 26593937, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal)
.

Dessa forma, impõe-se a renovação dos atos processuais cuja apreciação, por ora, revela-se inviável, providência que demanda, necessariamente, a declaração de
nulidade do julgamento anteriormente realizado
.

A nova sessão deverá ocorrer
, o quanto antes
,
e
com as cautelas indispensáveis à adequada documentação das provas orais, recomendando-se ao juízo monocrático que providencie sua gravação audiovisual, em formato plenamente compreensível e acessível. Caso constatada e devidamente fundamentada a
impossibilidade técnica de captação audiovisual, deverá ser realizada a redução a termo dos depoimentos colhidos, a fim de assegurar a regularidade do feito e a plenitude da defesa.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a nulidade da sessão do Tribunal do Júri realizada em 25/08/2017
, na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Xinguara, por
ausência de registro audiovisual da sessão plenária
, com fundamento no
art. 564,
IV
, do C
ódigo de Processo Penal
, e determino que o apelante
CLEIDSON NOGUEIRA SANTANA
seja submetido a
novo julgamento perante o Tribunal do Júri, assegurados o contraditório, a ampla defesa e os demais princípios constitucionais aplicáveis
.

Fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 25/11/2025